Tribunal: STF
Processo: HC 234940
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em 8.11.2023, em benefício de Teilor Silva dos Santos, identificado como Talison da Silva dos Santos na Ação Penal n. 7006374-06.2023.8.22.0005/RO, contra decisão do Ministro Ribeiro  Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 866.051/RO.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 4.6.2023, pela apontada prática do crime de furto qualificado, previsto no § 4º do inc. II do art. 155 do Código Penal (fl. 13, e-doc. 2). Em audiência de custódia realizada em 5.6.2023, foi concedida liberdade provisória ao paciente (fls. 39-41, e-doc. 3). 



    Em 6.6.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal (fl. 52, e-doc. 3).



    3. Pretendendo o reconhecimento da “ilegalidade na manutenção da prisão do paciente por excesso de prazo na condução criminal” na Ação Penal n. 7006374-06.2023.8.22.0005, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0811384-35.2023.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 29.10.2023, o Desembargador Álvaro Kalix Ferro indeferiu a medida liminar (fls. 13-14, e-doc. 2)



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 866.051/RO no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.10.2023, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente a ordem (fls. 1-3, e-doc. 4). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser injustificada a prisão preventiva do paciente, pois “nada justifica a permanência do preso na prisão quando configurado excesso não razoável no tempo de sua segregação preventiva” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a instrução processual até o momento não se encerrou em razão de pedidos sucessivos do Ministério Público: 1) substituição de testemunha; 2) oitiva de pessoa anteriormente não arrolada pelo MP como testemunha do juízo; 3) realização de diligências para localização de testemunha” (fl. 3, e-doc. 1).   



    Ressalta que, “a despeito de se tratar a ação penal de processo de réu preso, a audiência designada para o dia 03/11/2023 não se realizou em razão de ser a data ponto facultativo” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Sustenta ser ilegal a prisão preventiva do paciente, “já que no sistema jurídico, a prisão meramente processual do acusado reveste-se de caráter excepcional, especialmente em se tratando de crime cometido sem violência ou grave ameaça, que é o caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer: 



    a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, revogar a prisão preventiva decretada no bojo da Ação Penal de nº 7006374-06.2023.8.22.0005; 



    c) no mérito, requer seja a ordem de habeas corpus concedida, confirmando-se a medida liminar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.10.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 866.051/RO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).  



    8. Há, ainda, outro óbice ao processamento da impetração.



    Como assentado na decisão impugnada, “não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF)” (fl. 1, e-doc. 4). Portanto, na espécie vertente, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Rondônia não julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0811384-35.2023.8.22.0000.



    Tem-se nos autos que o Desembargador Álvaro Kalix Ferro, em 29.10.2023, indeferiu o requerimento de liminar, pendendo a impetração de julgamento no Tribunal estadual (fls. 13-14, e-doc. 2). 



    Com fundamento na ausência de julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 866.051/RO, indeferiu-o liminarmente, para não se configurar supressão de instância, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 4). 



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS POR CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPLEXIDADE DO CASO: DIVERSOS ACUSADOS COM PROCURADORES DISTINTOS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.991-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício” (HC n. 226.223-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.6.2023). 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 6.6.2023, pela apontada prática de furto qualificado, o juízo da Terceira Vara Criminal e de Delitos de Trânsito da comarca de Ji-Paraná/RO concluiu ser necessária a custódia cautelar, nestes termos: 



    “Vieram os autos conclusos para decidir acerca da situação do flagranteado Talison da Silva dos Santos, que na data de ontem foi submetido à audiência de custódia na qual foi concedida a liberdade provisória sem fiança, com aplicação de medidas cautelares.



    Entretanto, posteriormente vieram aos autos informações de que o custodiado mentiu na audiência de custódia quanto ao seu nome, suposta ausência de antecedentes criminais, local onde poderia ser encontrado e local onde supostamente exerceria atividade lícita, o que passo a analisar.



    Ocorre que após a referida medida, houve comunicação por parte da Polícia Penal de que o flagranteado utilizaria outros nomes (por exemplo Teilor da Silva dos Santos, o que induziu o Juízo em erro quanto a correta identificação do custodiado e outros desdobramentos processuais referentes à sua pessoa) e estaria foragido da Comarca de Vilhena-RO (não sendo primário e de bons antecedentes como supostamente afirmou para não se submeter a eventual aplicação da lei penal e nem cumprir execução penal de outros casos que responde em Comarca diversa da que foi preso agora). Diante desta conduta do custodiado, aliada ao contexto processual contido tanto nos informes dos autos da prisão em flagrante com o contido em juízo na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do infrator/flagranteado Talison da Silva Santos (ou Teilor da Silva santos), visando assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, explicando os motivos de fato e de direito, conforme o ID 91688144.



    Diante do contexto processual, destaco que estão presentes os requisitos da segregação cautelar, ou seja, os pressupostos, fundamentos e condições da admissibilidade. 



    Neste momento processual é aplicável o princípio in dubio pro societate e diante do conjunto de elementos probatórios apresentados pelo Ministério Público, vislumbram-se presentes os requisitos fumus comissi delicti/fumus boni juris e periculum libertatis/periculum in mora.



    Por um lado, é fato que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida de exceção em nosso ordenamento jurídico e resume-se aos casos em que é extremamente necessária, já que vigora em nosso sistema penal o princípio da presunção de inocência, porém, por outro prisma isto não impede o decreto de prisão preventiva nas hipóteses previstas em lei (CF, art. 5º, inciso LVII), o que é aplicável no presente caso, pois continuam presentes todos os requisitos da prisão preventiva.



    Observo que no caso em tela, estão presentes os pressupostos da prisão preventiva (prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria - ‘fumus boni juris/fumus comissi delicti, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado’, nos termos do art.312 do CPP), pois conforme a Cota Ministerial o infrator, em tese, teria praticado o crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, sendo que a vítima e testemunhas indicaram o objeto material (prova da materialidade) e seus depoimentos/declarações nos autos apontam o custodiado como autor da infração penal (indícios de autoria).



    Frise que também estão presentes os fundamentos para o decreto da prisão preventiva, ou seja, ‘periculum in mora/periculum libertatis’, conforme elementos probatórios iniciais apresentados pela Promotoria de Justiça tornando imprescindível a prisão preventiva.



    Além disso, necessário lembrar que no presente caso são três os fundamentos para a decretação de uma prisão preventiva: garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, conforme se verificará adiante.



    De acordo com o Ministério Público, em tese, há suspeita de que Talison teria usado nome falso no momento da prisão e seu verdadeiro nome ser Teilor Silva dos Santos, cadastro SIPE 39299 (ID 91689328 e 91689329), com execução penal no 0002612-50.2018.8.22.0014 em Vilhena/RO, o que fundamenta concretamente que o custodiado não pretende se submeter a eventual aplicação da lei penal no presente caso em que foi flagranteado, nem se submeter ao cumprimento da pena nos demais casos em que já foi condenado em outra Comarca pelos crimes de receptação, associação criminosa corrupção de menores, furto noturno e falsa identidade, conforme consta nos autos no 0002612-50.2018.8.22.0014, da Comarca de Vilhena/RO. Assim, presente o fundamento da aplicação da lei penal porque resta claro que é foragido do sistema prisional de Vilhena e quando foi preso em Ji-Paraná mentiu sobre o nome, antecedentes criminais, local onde pode ser encontrado e local de trabalho, mostrando concretamente que não pretende se submeter a eventual aplicação da lei penal.



    Observo também que, conforme asseverou o promotor de justiça, há elementos concretos indicativos de que, caso seja posto em liberdade, não cumpriria com as medidas cautelares bem como continuaria com a prática ilícita, pois resta evidente que estando em liberdade tem encontrado os mesmos estímulos para continuar delinquindo, tanto é que possui várias outras acusações na Comarca de Vilhena e agora mais uma na Comarca de Ji-Paraná. Essas circunstâncias fundamentam a garantia da ordem pública. 



    Ainda com fulcro no parecer do Ministério Público, a segregação cautelar também se faz necessária para conveniência da instrução criminal, haja vista que o infrator teria agredido fisicamente (com socos e empurrões) a vítima João Carlos de Souza quando questionado acerca da localização do aparelho celular subtraído; e ainda inovou situação processual (nome, antecedentes, local de residência e trabalho) visando dificultar a instrução.



    Ressalta-se que o crime atribuído ao infrator é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art.313, I, CPP), o flagranteado já possui condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (art.313, II, CPP), e ainda existe dúvida quanto a sua real identidade (art.313, §1o CPP), estando presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva.



    Diante desse cenário incabível também a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, artigo 319 do CPP, pois não se mostram suficientes e adequadas.



    Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, com fundamento no art.310, II do Código de Processo Penal, acolho o Parecer Ministerial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sendo assim torno sem efeito a decisão que concedeu liberdade provisória sem fiança e medidas cautelares diversas da prisão e decreto a prisão preventiva do infrator Talison da Silva dos Santos (ou Teilor da Silva dos Santos)” (fls. 51-52, e-doc. 3).



    Em 27.6.2023, o juízo de origem manteve a custódia cautelar do paciente, confirmando os fundamentos da decisão anterior, nestes termos:



    “Observando a questão processual, vez que a análise de mérito ocorrerá somente em momento próprio e, assim, analisando a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou de eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares, verifico diante deste contato pessoal que a prisão é legal, não havendo que se falar em arbitrariedade por parte da guarnição da Polícia Militar e da Polícia Civil por ocasião da prisão. Analisando os autos, conforme o parecer do Ministério Público, verifico nesta Audiência de Custódia que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva (prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria - ‘fumus boni juris/fumus comissi delicti, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado’, nos termos do art.312 do CPP), pois conforme a Cota Ministerial o flagranteado, em tese, teria praticado o crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II do Código Penal. Conforme já exposto na decisão de ID 91719837, de acordo com o Ministério Público, em tese, há suspeita de que Talison teria usado nome falso no momento da prisão e seu verdadeiro nome ser Teilor Silva dos Santos, cadastro SIPE 39299 (ID 91689328 e 91689329), com execução penal no 0002612-50.2018.8.22.0014 em Vilhena/RO, o que fundamenta concretamente que o custodiado não pretende se submeter a eventual aplicação da lei penal no presente caso em que foi flagranteado e posteriormente posto em liberdade em sede de audiência de custódia, nem se submeter ao cumprimento da pena nos demais casos em que já foi condenado em outra Comarca pelos crimes de receptação, associação criminosa corrupção de menores, furto noturno e falsa identidade, conforme consta nos autos no 0002612-50.2018.8.22.0014, da Comarca de Vilhena/RO. Assim, presente o fundamento da aplicação da lei penal porque resta claro que é foragido do sistema prisional de Vilhena e quando foi preso em Ji-Paraná mentiu sobre o nome, antecedentes criminais, local onde pode ser encontrado e local de trabalho, mostrando concretamente que não pretende se submeter a eventual aplicação da lei penal. Foi asseverado também que há elementos concretos indicativos de que, caso seja posto em liberdade, não cumpriria com as medidas cautelares bem como continuaria com a prática ilícita, pois resta evidente que estando em liberdade tem encontrado os mesmos estímulos para continuar delinquindo, tanto é que possui várias outras acusações na Comarca de Vilhena e agora mais uma na Comarca de Ji-Paraná. Essas circunstâncias fundamentam a garantia da ordem pública. No mesmo sentido, com base no parecer do Ministério Público, a segregação cautelar também se faz necessária para conveniência da instrução criminal, haja vista que o infrator teria agredido fisicamente (com socos e empurrões) a vítima João Carlos de Souza quando questionado acerca da localização do aparelho celular subtraído; e ainda inovou situação processual (nome, antecedentes, local de residência e trabalho) visando dificultar a instrução. Por esses motivos estão presentes os fundamentos para o decreto da prisão preventiva, ou seja, ‘periculum in mora/periculum libertatis’, conforme elementos probatórios iniciais apresentados pela Promotoria de Justiça tornando imprescindível a prisão preventiva, estando concretamente demonstrado que não há garantias de que deixará a vida criminosa em caso de liberdade provisória, encontrando os mesmos estímulos para continuar delinquindo caso seja colocado em liberdade. Além disso, ressalta-se que o crime atribuído ao preventivado é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art.313, I, CPP), bem como já foi o custodiado condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (art.313, II, CPP), estando presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ademais, diante desse cenário incabível também a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, artigo 319 do CPP, pois não se mostram suficientes e adequadas. Outrossim, nesse mesmo diapasão, acolho a manifestação do Ministério Público pelos seus próprios jurídicos e fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, razão pela qual nos termos do art.310 do CPP, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se inalterada a decisão de ID 91719837, que decretou a prisão preventiva do infrator/flagranteado Teilor Silva dos Santos ou Talison Silva dos Santos pois presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código” (fls. 89-90, e-doc. 3).



    Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados, não se tem por evidenciado o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    A custódia cautelar foi imposta pelo juízo de origem, “visando assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 51, e-doc. 3), motivada em circunstâncias peculiares do caso concreto explicitadas na decisão, que levaram o juízo de origem a não substituir a custódia cautelar por medidas alternativas à prisão, porque “as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (artigo 319 do Código de Processo Penal), não se mostram suficientes e adequadas” (fl. 49, e-doc. 3).



    11. As decisões do juízo de origem foram objeto de reexame pelo Tribunal de Justiça de Rondônia em 29.10.2023. No exame da liminar no Habeas Corpus n. 0811384-35.2023.8.22.0000, o Desembargador Álvaro Kalix Ferro postergou a análise do alegado excesso de prazo sustentado pela defesa para momento posterior às informações requisitadas. Naquele momento processual, foram mantidas as decisões originárias, nestes termos: 



    “Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04.06.2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.



    Numa análise superficial, própria deste momento processual, verifica-se que a alegação quanto ao constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo por excesso de prazo na condução da instrução criminal carece de melhores informações.



    Ademais, do que se vê dos autos, foi redesignada nova audiência de instrução e julgamento para data breve, ou seja, o dia 03.11.2023.



    Dessa forma, neste juízo de cognição sumária, o caso noticiado nos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não se verificar situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade (fumus boni iuris e o periculum in mora).



    Posto isso, INDEFIRO o pedido LIMINAR, ressalvando melhor juízo quando do julgamento do mérito do Habeas Corpus”(fls. 13-14, e-doc. 2).



    12. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou o entendimento do Tribunal estadual e indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 866.051/RO em 31.10.2023, pois pendente o julgamento do mérito pela instância antecedente sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Estes os fundamentos da decisão: 



    “Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    Sobre o tema: (…)



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada: (…)



    Ainda, vale salientar que, no decreto preventivo, o magistrado fez referência à suspeita de que o paciente teria usado nome falso no momento de sua prisão por ostentar a condição de foragido. (…)



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de permitir a superação do óbice da Súmula 691/STF e a concessão da ordem nessa instância.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    13. Não se comprova, na espécie, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser reconhecido.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, decretada em 6.6.2023, tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    As instâncias antecedentes ressaltaram que “o custodiado não pretende se submeter a eventual aplicação da lei penal no presente caso em que foi flagranteado, nem se submeter ao cumprimento da pena nos demais casos em que já foi condenado em outra Comarca pelos crimes de receptação, associação criminosa corrupção de menores, furto noturno e falsa identidade, conforme consta nos autos nº 0002612-50.2018.8.22.0014, da Comarca de Vilhena/RO”, pois, ”no decreto preventivo, o magistrado fez referência à suspeita de que o paciente teria usado nome falso no momento de sua prisão por ostentar a condição de foragido” (fl. 3, e-doc. 4).



    Consta dos autos que a instrução está próxima do término, com audiência designada para 28.11.2023, com a finalidade de oitiva da vítima (fl. 2, e-doc. 1). 



    Pelo que demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Rondônia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Rondônia não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente e a conclusão dos autos para decisão em 31.10.2023, como consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual. 



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento prioritário do Habeas Corpus n. 0811384-35.2023.8.22.0000, que teve liminar indeferida no Tribunal de Justiça de Rondônia.



    Encaminhem-se cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Álvaro Kalix Ferro, Relator do Habeas Corpus n. 0811384-35.2023.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora